Tribunal: TJDFT
Processo: 0745098-78.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. DÚVIDA FUNDADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. ABSOLVIÇÃO. RESTABELECIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta contra sentença que absolveu o réu quanto à prática dos delitos previstos nos artigos 147-B e 129, § 13, ambos do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2003, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. O Assistente de Acusação pede a condenação do réu pela prática dos crimes de violência psicológica e lesão corporal contra a mulher, além do restabelecimento das medidas protetivas de distanciamento e do monitoramento eletrônico.
II. Questão em discussão.
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o réu praticou violência psicológica contra a vítima, na forma do artigo 147-B, do Código Penal; (ii) analisar se o réu causou lesões corporais na ofendida, na forma do artigo 129, § 13, do Código Penal; (iii) verificar a necessidade de restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
III. Razões de decidir.
3. Embora seja pacífico, na jurisprudência, que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, à palavra da vítima deve ser dada especial relevância, tal entendimento não permite que seja ignorado o contexto probatório dos autos. Hipótese em que não há prova suficiente quanto à prática da conduta tipificada no artigo 147-B, do Código Penal, considerando que o réu também demonstra sofrimento com o término do relacionamento com a vítima, em razão da inaptidão do ex-casal para uma convivência harmônica. De igual forma, também não foi demonstrada a prática de lesão corporal contra a ofendida, por razões da condição do sexo feminino. Na dúvida, o réu deve ser absolvido das acusações, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
4. Diante da ausência de provas para a condenação do acusado, descabida se mostra a pretensão de restabelecimento das medidas protetivas revogadas.
IV. Dispositivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 129, § 13 e 147-B; Código de Processo Penal, artigos 386, inciso VII; Lei no 11.340/2006, artigo 5o, inciso III.